Tribunal: TJMT
Processo: 0023845-88.2019.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023845-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RICARDO FERRA PEREIRA - CPF: 692.633.531-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANNE KAROLINE MACIEL CLAIR - CPF: 072.563.661-08 (VÍTIMA), CARLOS CHRISTIAN BUCHHORN CLAIR - CPF: 055.413.071-80 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA DE MAGALHAES - CPF: 068.378.641-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pela 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal). A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteando absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a autoria do delito imputado ao apelante; (
ii
) examinar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento e compromete a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas, prestada de forma coerente, firme e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea e relevante para sustentar a condenação por roubo.

4. O rastreamento do celular subtraído, que localizou o sinal do aparelho na residência do acusado no dia seguinte ao fato, constitui elemento autônomo de corroboração da autoria, conferindo robustez ao conjunto probatório.

5. O reconhecimento fotográfico e pessoal, embora realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo, sob contraditório, e respaldado por outros elementos probatórios, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo no 1.258) e deste Tribunal reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando há confirmação judicial e demais provas convergentes.

7. A negativa genérica do réu não encontra respaldo nos autos nem apresenta força suficiente para desconstituir a prova produzida pela acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada sob contraditório, possui valor probatório suficiente para fundamentar a condenação por roubo”.

“A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios”.

“O rastreamento de bem subtraído, quando conduz à residência do acusado, constitui prova autônoma e apta a corroborar a autoria delitiva”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023845-88.2019.8.11.0042

APELANTE: RICARDO FERRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em favor de
Ricardo Ferra Pereira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado

Nas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, argumentando que a condenação se apoiou em elementos frágeis e duvidosos, fundados quase exclusivamente na palavra das vítimas.

Aduz, ainda, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a credibilidade do ato e a validade da prova de autoria.

Ressalta que não houve apreensão de bens subtraídos ou de qualquer elemento material que vinculasse o apelante ao delito, razão pela qual requer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

O órgão ministerial de primeira instância apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença por entender comprovadas a materialidade e a autoria, salientando que o reconhecimento foi confirmado em juízo e reforçado pelo rastreamento do celular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer final, manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência do conjunto probatório e a validade do reconhecimento confirmado sob contraditório, em consonância com o Tema Repetitivo n.o 1.258/STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à alegada insuficiência de provas de autoria e à suposta nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Para bem situar o contexto probatório, relembra-se que, segundo a denúncia e os elementos coligidos no curso da instrução, o apelante foi denunciado por haver, em 15 de maio de 2019, por volta das 23h40min, na Avenida Diamantino,
B
airro CPA II, nesta Capital, subtraído mediante grave ameaça bens pertencentes às vítimas Carlos Christian
Buchhorn
Clair, Anne Karoline Maciel Clair e Maria Eduarda de Magalhães, ocasião em que, ao colocar a mão na cintura simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu a entrega dos pertences.

Logo após a subtração, evadiu-se em uma motocicleta Bros de cor preta, não sendo preso em flagrante

No dia seguinte, às 7h da manhã de 16/05/2019, a vítima Carlos conseguiu, por meio de sua conta Gmail, rastrear o celular Samsung J5 Pro subtraído, localizando o sinal na Rua
Torixoréu
, Casa 11, Quadra 63, bairro CPA II.

Ele, sua irmã Anne Karoline e Maria Eduarda dirigiram-se ao endereço, aguardaram o autor sair e,
no momento em que
o réu deixou o imóvel, reconheceram-no como autor do crime, registrando inclusive uma fotografia.

O fato foi imediatamente comunicado às autoridades, sendo o reconhecimento confirmado em sede policial
,
fotograficamente por Carlos e fotográfica e pessoalmente por Anne Karoline e Maria Eduarda
,
e posteriormente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório
.

Durante a instrução, o réu negou a autoria, mas os depoimentos das vítimas revelaram coerência, firmeza e detalhamento, demonstrando a integridade da memória dos fatos.

A vítima Carlos Christian
Buchhorn
Clair, em juízo, prestou relato minucioso, reproduzido na sentença:

“...
Ele passou, parou com a moto e o capacete estava erguido na cabeça com o rosto à mostra. (...) Preferi entregar o celular para não acontecer nada mais grave comigo. (...) No outro dia, rastreei o celular pelo Gmail, deu na Rua
Torixoréu
, Casa 11. Ficamos de tocaia e, quando ele saiu, o reconheci indene de dúvidas. (...) Ele foi até uma feira ali perto, tentou vender o celular; o feirante disse que ele chamava Ricardo, vulgo Cachorro. (...) Reconheci na delegacia por foto, e minha irmã também o reconheceu, assim como Maria Eduarda
”

A vítima Anne Karoline Maciel Clair, em seu depoimento extrajudicial, confirmou que o autor estava de motocicleta Bros preta, com o capacete erguido acima da sobrancelha, alterado, aparentando uso de drogas, e que colocou a mão na cintura exigindo os pertences.

Destacou que, no dia seguinte, reconheceu pessoalmente o réu ao sair da residência rastreada, afirmando que moradores locais
o identificaram
como “
Ricardo, vulgo Cachorro
”, conhecido na região por furtos e roubos, inclusive informando que a motocicleta pertencia ao irmão do acusado
.

Por fim, Maria Eduarda de Magalhães, embora tenha demonstrado certo nervosismo em juízo, confirm
ando
a narrativa geral, afirmou que o local não era escuro, e reiterou o reconhecimento conjunto feito com as demais vítimas
.

Esses testemunhos, convergentes e espontâneos, compõem um conjunto harmônico e coeso, coerente com o rastreamento eletrônico e com a dinâmica descrita desde o início da investigação.

A sentença de primeiro grau, com acerto, ressaltou que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas reveste-se de valor probatório relevante, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, devendo prevalecer sobre a negativa isolada do réu
.

Aliás
, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima, em casos dessa natureza, possui elevado valor probatório, especialmente quando prestada de forma espontânea, linear e confirmada em juízo.

É o que se extrai do recente precedente:

“
O reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva não é nulo quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas. A palavra firme da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos, constitui prova idônea para fundamentar a condenação
.” (TJMT, N.U 0010057-86.2017.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025).

A par disso, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, por ausência das formalidades do art. 226 do CPP.

Todavia, é pacífico o entendimento de que a eventual inobservância das formalidades não gera nulidade, quando o ato é confirmado em juízo sob contraditório e respaldado por provas independentes, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n.o 1.258, e deste Tribunal:

“
A eventual inobservância de formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outras provas independentes e convergentes de autoria; no caso, mesmo desconsiderado o reconhecimento, a posse imediata da res subtraída e os demais elementos sustentam o édito condenatório
.” (TJMT, N.U 0001033-57.2016.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025).

E ainda:

“
A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico quando o ato é corroborado por provas autônomas. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório quando coerente com o conjunto de provas e ausentes indícios de falsa imputação
.” (TJMT, N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 09/10/2025, DJE 09/10/2025).

No caso em apreço, a confirmação judicial dos reconhecimentos, somada ao rastreamento tecnológico do celular, que localizou o bem exatamente na residência do apelante, constitui lastro autônomo e seguro de autoria, afastando qualquer dúvida razoável.

A narrativa defensiva, restrita à negação genérica, não encontra eco nas provas dos autos, tampouco rebate de modo consistente a sequência lógica dos acontecimentos
, r
astreamento, vigilância, reconhecimento presencial e confirmação sob contraditório.

Portanto, a autoria delitiva encontra-se devidamente demonstrada, assim como a materialidade, amparada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de reconhecimento e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal
.

A sentença examinou a prova com acuidade e fundamentação adequada, apoiando-se em critérios objetivos e em jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro, não subsiste qualquer dúvida razoável que autorize a absolvição pretendida.

A condenação está devidamente amparada no conjunto probatório e deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quanto à pena e ao regime inicial fechado, fixados de forma proporcional, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025